Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TETRAPLEGIA. OMISSÃO ESTATAL NA GARANTIA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À MORADIA DIGNA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO JUDICIAL PARA DETERMINAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de acolhimento institucional formulado por pessoa com deficiência em decorrência de traumatismo raquimedular cervical que resultou em tetraplegia completa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão estatal em providenciar o acolhimento institucional do apelante, pessoa com deficiência em estado de hipervulnerabilidade, viola os direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana, moradia e assistência social; (ii) estabelecer se a determinação judicial de implementação de política pública, diante da inércia administrativa, configura violação à separação dos poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dignidade da pessoa humana, fundamento da República (CF/1988, art. 1o, III), impõe ao Estado a obrigação de garantir condições mínimas de existência, moradia e assistência social, especialmente às pessoas com deficiência em situação de dependência.
4. O direito à moradia digna e à assistência social encontra previsão expressa na CF/1988, arts. 6o e 203, IV, bem como no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015, art. 31), que assegura residência inclusiva para aqueles sem condições de autossustento e com vínculos familiares fragilizados.
5. Omissões prolongadas da Administração Pública em fornecer acolhimento institucional configuram violação de direitos fundamentais, autorizando a atuação jurisdicional para determinar medidas concretas sem que isso implique indevida ingerência no Executivo.
6. A jurisprudência consolidada admite a intervenção do Judiciário na formulação e implementação de políticas públicas quando constatada omissão estatal que comprometa a efetividade de direitos fundamentais, especialmente em hipóteses de urgência e vulnerabilidade extrema.
7. No caso, a ausência de suporte familiar e a negativa administrativa, aliada ao estado clínico grave do apelante, revelam situação de hipervulnerabilidade que justifica a determinação judicial de imediato abrigamento em instituição adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A dignidade da pessoa humana impõe ao Estado o dever de assegurar moradia digna e acolhimento institucional a pessoas com deficiência em situação de dependência e sem rede de apoio familiar adequada.
2. A omissão estatal que compromete direitos fundamentais autoriza a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas, sem configurar violação ao princípio da separação dos poderes.
3. Em situações de hipervulnerabilidade, a efetivação do direito à moradia digna deve ser garantida de forma imediata, ainda que por meio de instituição privada custeada pelo Estado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 23; 203, IV. CPC, arts. 82, § 2o; 84; 98 a 102. Lei Orgânica do DF, art. 273. Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 10, 31 e 78.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1934786, 0710537-85.2023.8.07.0018, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 16/10/2024, DJe 29/10/2024; TJDFT, Acórdão 1933707, 0717115-84.2024.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 09/10/2024, DJe 23/10/2024; TJDFT, Acórdão 1983470, 0708247-63.2024.8.07.0018, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 08/04/2025; TJDFT, Acórdão 1991172, 0716368-80.2024.8.07.0018, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, j. 23/04/2025, DJe 04/05/2025.